Tribunal: TJDFT
Processo: 0743636-32.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
Gabinete do Des. Carlos Pires Soares Neto Órgão: 1a Câmara Cível Processo: 0743636-32.2025.8.07.0000 Classe Judicial: MANDADO DE SEGURANÇA Impetrante(s): FERNANDO NERES NOVAIS Impetrado(s): JUIZO DE DIREITO DA 1a VARA DE EXECUÇÃO DE TÍTULOS EXTRAJUDICIAIS E CONFLITOS ARBITRAIS DE BRASÍLIA Relator: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ========= DESPACHO ========= “A lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito” - art. 5o inciso XXXV, da CF/88.Deve, porém, o interessado atentar para as regras processuais (interesse, necessidade, utilidade, cabimento e adequação procedimentais). A regularidade formal é e continua sendo um dos pressupostos para a admissibilidade, acarretando a negativa de seguimento/não conhecimento do recurso quando descumprida. O ora impetrante, que assina a petição inicial do “mandamus”, FERNANDO NERES NOVAIS, em suas razões (ID 77223685, págs. 1-5) ressalta que impugna decisão do juízo de origem, proferida pelo Juizo de Direito da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Aribtrais, sem identificar os atos, mas em menção genérica de atos processuais manifestamente ilegais praticados na Execução de Título Extrajudicial no 0710785-15.2017.8.07.0001, sustentando que o título executivo que deu origem à execução seria inexistente sob o ponto de vista jurídico e fiscal, faltando assim título certo, líquido e exigível, em execução que atingiu bem essencial à vida do paciente em violação do direito à dignidade humana, pois o mesmo teria ficado sem renda, informando que o arrematante está recebendo a mais de um ano os proventos do aluguel da torre de comunicação da Claro, sem transferência para o arrematante, dependendo de ajuda de terceiros para sobreviver. Em sede liminar, pretende seja concedida a suspensão imediata de todos os atos de execução, leilão e arrematação oriundos do processo no 0710785-15.2017.8.07.0001, proibindo qualquer ato de constrição sobre o patrimônio pessoal do paciente até decisão final do writ. Pede a gratuidade de Justiça. (1) Diante do pedido de gratuidade formulado, COMPROVE o impetrante a condição de hipossuficiência para fins de gratuidade; (2) Comprove sua capacidade postulatória, eis que a via estreita escolhida exige a devida representação processual; (3) Instrua o feito com cópia da decisão ora impugnada, proferida pelo Juízo de Direito apontado como Autoridade Coatora, para fins de apuração da tempestividade/decadência, à luz do art. 23 da LMS, Lei do Mandado de Segurança; (4) Em observância ao previsto nos artigos 9o e 10, do CPC, esclareça a utilidade da medida, na via estreita escolhida do “writ”, em 5 (cinco) dias, à luz do disposto no art. 5, II, da LMS – Lei no 12.016/2009, e Súmula 267/STF. “Art. 5o Não se concederá mandado de segurança quando se tratar: I - de ato do qual caiba recurso administrativo com efeito suspensivo, independentemente de caução; II - de decisão judicial da qual caiba recurso com efeito suspensivo; III - de decisão judicial transitada em julgado.” Súmula 267/STF. Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição; E, (5) Diante da nítida controvérsia, não sendo suficientes as meras alegações unilaterais da parte, esclareça a utilidade da via estreita escolhida, uma vez que pretende a anulação de atos em razão de título executivo apontado como inválido, situação que admite a via dos embargos à execução, porquanto “prima facie” carece de dilação probatória, inviabilizando o “writ” por suas especificidades. Prazo: 15 (quinze) dias. No caso, à luz da doutrina e jurisprudência dominantes, o mandado de segurança não é sucedâneo de recurso de agravo de instrumento, nem mesmo em razão da possibilidade de perda do prazo recursal. Intime-se. Cumpra-se. Brasília-DF, 15 de outubro de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator